Tribunal: TJES
Processo: 0009504-13.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Honorários Advocatícios; Penhora / Depósito/ Avaliação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009504-13.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOYSES MOUSSALLEM & ALVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: FLAVIO GUIMARAES MORAL e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR LÍQUIDO DE HERANÇA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. APURAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, ajuizada para cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços em procedimento sucessório, sob o fundamento de iliquidez do título, após acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se contrato de honorários advocatícios que prevê remuneração correspondente a 15% sobre o “valor total líquido” de bens transmitidos em sucessão possui liquidez suficiente para aparelhar execução; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade do título executivo em exceção de pré-executividade, formulada após longo período de tramitação da execução e após a preclusão para oposição de embargos, configura nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, desde que revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do CPC.

A previsão contratual de honorários correspondentes a percentual sobre o “valor total líquido” da herança não afasta a liquidez do título quando a apuração do montante devido depende apenas de operação aritmética, a partir da dedução de tributos e encargos sobre valores identificáveis.

A necessidade de cálculos aritméticos, ainda que complexos, não descaracteriza a liquidez do título executivo quando todos os elementos necessários à quantificação podem ser extraídos do próprio instrumento contratual ou de dados objetivos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Eventuais divergências quanto ao valor executado devem ser suscitadas por meio de embargos à execução ou alegação de excesso de execução, não constituindo fundamento para reconhecer a iliquidez do título.

A suscitação da nulidade do título executivo após longo lapso temporal de tramitação do processo executivo, com prática de diversos atos constritivos e após a preclusão para embargos do devedor, caracteriza nulidade de algibeira, conduta incompatível com a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Contrato de honorários advocatícios que estabelece percentual sobre valor líquido de herança constitui título executivo líquido quando o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

A necessidade de dedução de tributos ou encargos incidentes sobre valores recebidos em sucessão não afasta a liquidez do título executivo.

A alegação tardia de nulidade do título executivo, após longo período de tramitação da execução e após a preclusão para oposição de embargos, configura nulidade de algibeira e viola a boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 24; CPC, arts. 278, 783 e 784, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.419.233/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.272.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 576.838/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015; STJ, REsp nº 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 26.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da Sentenças de fls. 411/412, integrada pela decisão de ID. 16044848, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, ajuizada em face de
FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS
, visando ao reconhecimento da cobrança de valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nas suas razões, alega o apelante que a sentenças é maculada por vício de fundamentação, sustentando que o Juízo
a quo
se omitiu em analisar a (des)necessidade de dilação probatória para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que o título executivo possui evidente certeza, liquidez e exigibilidade, pois o valor líquido da herança e o cálculo dos honorários foram devidamente discriminados na inicial , bem como impugna a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sustentando que os Apelados deram causa ao ajuizamento da execução.

Contrarrazões de Id 16044857.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA IRENI BELEM PRANDO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; muito objetivamente, trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo escritório de advocacia apelante, em face dos apelados, em que se pretende o recebimento de honorários advocatícios contratuais.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o entendimento de que careceria liquidez ao título executivo. Todavia, ao nosso sentir, o pronunciamento revela dois pontos que merecem atenção, sendo o primeiro deles de ordem processual.

Entendemos que a respeitável sentença não enfrentou argumentos essenciais levantados pela parte apelante no curso processual, principalmente no que diz respeito à inadmissibilidade da exceção de pré-executividade que ao final veio a ser acolhida, impactando diretamente a conclusão adotada. Mas principalmente compreendemos que o entendimento sentencial não se sustenta em seu mérito, isso porque ao contrário do quantum assinalado na sentença, a liquidez do título é evidente.

Desde a inicial o apelante indicou de forma precisa o valor perseguido. Foi demonstrado o valor recebido pelos apelados, em decorrência dos serviços advocatícios prestados – valores estes em dólar americano -, foi aplicada a cotação da moeda à época e fez incidir os percentuais contratualmente previstos, resultando no específico valor de R$ 27.394,80 reais. Todo esse cálculo já explanado desde a inicial do processo.

Não há dúvidas que estamos diante de um título certo, líquido e exigível, portanto plenamente exequível. Por essa razão o que se requer quanto ao mérito é que seja reconhecida a liquidez do título com o retorno dos autos à origem para prosseguimento dos atos expropriatórios tendentes à satisfação do crédito; ou que ano menos, caso assim não entendam, seja afastada a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em privilégio ao princípio da causalidade, tal como tem aplicado o colendo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes. Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da Sentença de p. 411/412, integrada pela decisão de ID. 16044848, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, ajuizada em face de
FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS
, visando ao reconhecimento da cobrança de valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nas suas razões, alega o apelante que a sentenças é maculada por vício de fundamentação, sustentando que o Juízo
a quo
se omitiu em analisar a (des)necessidade de dilação probatória para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que o título executivo possui evidente certeza, liquidez e exigibilidade, pois o valor líquido da herança e o cálculo dos honorários foram devidamente discriminados na inicial , bem como impugna a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sustentando que os Apelados deram causa ao ajuizamento da execução.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula de remuneração prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o "valor total líquido envolvido" em procedimento sucessório.

De início, impõe-se recordar que o contrato de honorários advocatícios, embora ostente natureza de título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do CPC, deve, obrigatoriamente, estar revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar o processo de execução, nos termos do art. 783 do Diploma Processual Civil.

No caso em apreço, ao contrário da sentença hostilizada, entendo pela liquidez do título.

A cláusula terceira do contrato estabelece que a base de cálculo da verba honorária é o "valor total líquido envolvido" na sucessão de Natalie Amzalem, deduzindo-se, para tanto, tributos e encargos de nacionalização de bens no Brasil.

Eis os seus termos:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO QUANTUM A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de honorários pelos serviços explicitados neste instrumento contratual, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor total líquido envolvido a serem canos em 10 dias contados da efetiva transmissão dos bens de NATALIE AMZALEM aos CONTRATANTES, que deverão ser entregues no estabelecimento da CONTRATADA, ou por meio de dep6sito em conta, cujo número será previamente indicado.

Parágrafo primeiro Entende-se por valor total l(cuido envolvido a soma dos valores de todos os bens de NATALIE AMZALEM que sejam objeto de transmissão causa mortis aos CONTRATANTES por meio de procedimento sucess6rio realizado no bojo do presente contrato, excluindo-se os valores a título de tributos que incidam sobre tal quantia por conta da dita transmissão, bem como os incidentes quando da nacionalização de tais bens no Brasil.

À evidência, tal disposição contratual subordina a quantificação do débito à apuração de elementos fáticos externos ao título, quais sejam: o montante bruto partilhado, os impostos incidentes e as despesas de nacionalização.

Contudo, entendo que isso não desnatura a liquidez do título, bastando, para determinação do exato valor a excutir, mera operação aritmética sobre valores estampados no contrato, com o simples decote dos tributos e os encargos do total dos valores recebidos na sucessão.

Assim, admitindo o processo de execução a alegação de excesso do valor excutido, quando comprovada a existência do crédito, eventuais deduções de valores não retiram a liquidez do título, como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ AFASTADA PELA CORTE LOCAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...].
2. Conforme entendimento desta Corte, nos casos em que for possível extrair do título todos os elementos, faltando apenas a definição da quantidade, a necessidade de realização de cálculos aritméticos, ainda que complexos, não lhe retira a liquidez. 3. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios previu o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor líquido que sobrasse do pagamento dos credores da recuperação judicial da agravante. A executada alega a iliquidez do título sob o fundamento de não seria possível quantificar, por meros cálculos aritméticos, os valores referentes às sobras, uma vez que ainda havia dívidas da recuperação pendentes de pagamento. 4. O eg. Tribunal Estadual, por sua vez, concluiu que todos os credores da agravante foram pagos, inclusive os retardatários, e que a agravante não comprovou a existência de dívidas remanescentes da recuperação judicial, de modo que os valores relativos à venda dos imóveis constituem, efetivamente, sobras dos pagamentos dos credores, não havendo que se falar em iliquidez do título.
5. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.233/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.272.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. PRECEDENTES. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. Se do título extraem-se todos os elementos, faltando apenas definir a quantidade, não se pode dizer que ele é ilíquido, pois não há iliquidez quando os valores podem ser determináveis por meros cálculos aritméticos
. [...]. (AgRg no AREsp n. 576.838/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

Não fosse a clareza matemática da cláusula contratual, a irresignação quanto a mera indicação de um valor na exordial e a apresentação de planilha de cálculos pelo credor tomando por base apenas o percentual estipulado, caso em discrepância com o contrato e os valores percebidos na sucessão, por ser ônus do executado, poderiam ser refutados sob o fundamento de excesso de execução, através de embargos do devedor e, outrossim, na existência de acervo documental, pela via da própria exceção de pré-executividade
1
, apresentando os devedores os valores que, de acordo com a cláusula contratual, deveriam ser decotados para apuração do valor do crédito excutido.

Entretanto, citados os apelados no ano de 2010 (arquivo digitalizado Vol.1, parte.1, p. 107), ocorrendo a preclusão temporal para oposição dos embargos do devedor, a alegação da iliquidez na via da defesa processual peremptória no final do ano de 2015, quando os apelados são representados por advogados desde agosto de 2011 e após vários atos executivos praticados, inclusive penhoras e respectivas impugnações, ressoa como verdadeira nulidade de algibeira.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável
e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição
, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). (destaquei)

No mesmo sentido, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS . DECISÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DO COEXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO . NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE A PARTE FALAR NO PROCESSO. ALEGAÇÕES, ADEMAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS, INCLUSIVE, VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOBRE AS QUAIS JÁ SE OPEROU A PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA, INCLUSIVE NAS HIPÓTESES DE NULIDADE ABSOLUTA ( CPC, ART. 278) . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00065233620258160000 Maringá, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 24/09/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - CABIMENTO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - CONSTAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é medida excepcional utilizada pelo devedor para alegar questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória e reconhecível de ofício pelo Juiz. A nulidade de título executivo é matéria passível de ser suscitada em sede de exceção de pre-executividade porque não demanda dilação probatória, podendo ser verificada pelo simples exame documental, motivo por qual não há que se falar em não conhecimento do incidente por descabimento. A denominada nulidade de algibeira ou "de bolso"ocorre quando a parte, embora tenha o direito de alegá-la, mantém-se inerte durante longo período, a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento que melhor lhe convém . Verificado nos autos que o processo executivo teve seu regular trâmite por treze anos, com a prática de atos expropriatórios com manifesta concordância do executado, o qual, inclusive, foi patrocinado pelo mesmo escritório de advocacia durante todo este período; não pode ele, neste momento processual, em sede de exceção de pre-executividade, alegar nulidade do título executivo e requerer a extinção da execução, porquanto esta postura vai de encontro a boa-fé objetiva, princípio norteador do ordenamento jurídico, sob pena de beneficiá-lo com a sua própria torpeza.
Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21370385120218130000 Três Pontas, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS 08 (OITO) ANOS DE TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EXECUTADOS. NULIDADE AFASTADA .
1. A defesa dos recorrentes sequer suscitou a nulidade à época, deixando de arguir em diversos momentos processuais, seja em sede de embargos à execução, seja nas impugnações aos atos constritivos, além de não apontar qual prejuízo teria causado aos devedores, o que por um lado atrai o entendimento no sentido de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira ? aquela que, podendo ser sanada ou reconhecida pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. [...]. (TJ-GO - AI: 54822443820228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Destarte, entendo pela continuidade dos atos executivos, eis que não encontrei a iliquidez do título, nos termos como externados na r. sentença objurgada, mas mera necessidade de simples operações matemáticas para apuração dos valores devidos.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo e, com efeito, rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando, assim, o prosseguimento do processo de execução.

Considerando a continuidade da marcha processual, sem honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

*

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente pela ordem! Peço que a ilustre advogada me esclareça o valor da execução.

*

A SRA. ADVOGADA IRENI BELEM PRANDO:-

O valor é de R$ 27.394,80 reais.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Não é 15% sobre o valor dos bens transmitidos em herança?

*

A SRA. ADVOGADA IRENI BELEM PRANDO:-

Sim, exatamente. O valor recebido foi em dólares americanos e no início da execução foi aplicada a cotação do dólar, à época, e a partir desse valor se aplicou 15% de honorários advocatícios contratuais, 5% de multa e juros de 1% ao mê.

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Isso deu R$ 27.394,80 reais?

*

A SRA. ADVOGADA IRENI BELEM PRANDO:-

O valor de R$ 27.394,80 reais, à época., em 2010

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 31/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, após o eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez ter proferido respeitável voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados, para anular a sentença que reconheceu a iliquidez do título executivo, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Com a devida vênia do ilustre Desembargador Relator, cujos fundamentos foram expostos com a habitual proficiência, ouso divergir para negar provimento ao recurso, mantendo a respeitável sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

I — DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, a verificar se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, cuja cláusula de remuneração prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o
“valor total líquido envolvido”
em procedimento sucessório de cidadã americana falecida nos Estados Unidos, reúne os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil para aparelhar execução de título extrajudicial.

O eminente Relator concluiu pela liquidez do título exequendo, fundamentando sua convicção em dois pilares: (a) a possibilidade de apuração do crédito mediante mera operação aritmética, a partir dos valores estampados no contrato; e (b) a configuração de nulidade de algibeira na conduta dos executados, que arguiram a iliquidez apenas cinco anos após a citação. Com o devido respeito, entendo que ambos os fundamentos, embora tecnicamente elaborados, não se sustentam à luz do acervo probatório constante dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie.

II — DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO.

De início, impõe-se recordar que o contrato de honorários advocatícios, embora ostente natureza de título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil, deve, obrigatoriamente, estar revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar o processo de execução, nos termos do art. 783 do CPC. Nesse ponto, estou de acordo com o respeitável voto de relatoria.

No entanto, o eminente Relator entendeu que a cláusula terceira do contrato, ao fixar honorários de 15% sobre o
“valor total líquido envolvido”
, permite a apuração do crédito por
“mera operação aritmética”;
e, quando a esse tema minha percepção é diversa
.

A cláusula terceira do contrato estabelece, em seu parágrafo primeiro, que se entende por
“valor total líquido envolvido”
a soma dos valores de todos os bens de Natalie Amzalem que sejam objeto de transmissão
causa mortis
aos contratantes por meio de procedimento sucessório,
excluindo-se
os valores incidentes a título de tributos sobre tal quantia por conta da dita transmissão,
bem como os incidentes quando da nacionalização de tais bens no Brasil
. (Meus, os destaques).

Ora. Para que se pudesse realizar a dita
“operação aritmética”
seria indispensável conhecer, no mínimo: (a) o valor bruto efetivamente transmitido aos herdeiros; (b) os tributos incidentes sobre a transmissão
causa mortis,
tanto os americanos (
estate tax
ou
inheritance tax
) quanto os brasileiros (ITCMD); e (c) os custos de nacionalização dos bens. Nenhum desses elementos consta dos autos. O que a exequente apresentou foi tão somente uma afirmação unilateral de que os executados teriam recebido US$ 90.664,72 em 22 de dezembro de 2009, desacompanhada de qualquer documento comprobatório da efetiva transferência.

A petição inicial da execução foi instruída apenas com: (I) o contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 23-8), que comprova a existência da obrigação, mas não quantifica o crédito; (II) a notificação extrajudicial (fls. 29-38), documento unilateral que não constitui prova de recebimento de valores; e (III) a planilha de atualização monetária de fl. 40, que é mero exercício aritmético sobre premissa autodeclarada, aplica correção monetária, juros e percentuais contratuais sobre o valor de US$ 90.664,72, sem que esse valor-base esteja documentalmente comprovado nos autos.

Não há, nos autos,
um único documento
que demonstre: (a) o efetivo recebimento de US$ 90.664,72 pelos executados; (b) a data em que tal recebimento teria ocorrido; (c) a cotação cambial aplicável no momento do efetivo ingresso dos valores no Brasil; (d) quais tributos foram descontados; ou (e) se houve, e em que termos, a nacionalização dos bens da
de cujus
. A planilha de fl. 40 parte de uma premissa fática, o recebimento de US$ 90.664,72, que jamais foi documentalmente comprovada pela exequente.

É justamente esse o ponto que distingue o presente caso dos precedentes invocados pelo eminente Relator. Nos julgados citados, AgInt nos EDcl no AREsp 2.419.233/RS, AgInt no AREsp 2.272.409/SP e AgRg no AREsp 576.838/SP, a premissa fática sobre a qual incidia o cálculo aritmético estava
documentalmente comprovada nos autos
. No AREsp 2.419.233/RS, o Tribunal Estadual havia concluído, após análise do acervo fático-probatório, que
“todos os credores da agravante foram pagos, inclusive os retardatários”
, de modo que os valores relativos à venda dos imóveis constituíam sobras dos pagamentos. No AREsp 2.272.409/SP, o acórdão recorrido havia aferido a liquidez com base nos elementos do título. No AgRg no AREsp 576.838/SP, o tribunal reconheceu que
“do título extraem-se todos os elementos”
.

No caso, ao contrário, a situação é oposta:
do título NÃO se extraem todos os elementos necessários à apuração do crédito
. O contrato prevê 15% sobre o
“valor total líquido envolvido”
, mas esse valor depende de comprovação documental que não foi produzida. Não se trata de liquidez a ser alcançada por cálculo aritmético, por mais complexo que seja; trata-se de
ausência da própria base de cálculo
, cuja determinação exige instrução e dilação probatória, incompatível com a via executiva.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a iliquidez de contratos de honorários advocatícios que preveem percentuais sobre valores não documentalmente comprovados. É o que decidiu esta própria Quarta Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 0011662-56.2016.8.08.0048, cuja ementa merece reprodução:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL SOBRE BENS. VALOR INDETERMINADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido. 3. Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Apelação cível n. 0011662-56.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12-04-2024)

O paralelo é preciso: em ambos os casos, há contrato de honorários com percentual sobre valores que dependem de apuração; lá, o valor de mercado dos bens partilhados; aqui, o valor líquido dos bens transmitidos por herança, deduzidos tributos e custos de nacionalização. Em ambos, a via adequada não é a execução, mas a ação de cobrança, na qual se poderá apurar, sob o crivo do contraditório e com instrução probatória adequada, o exato montante devido.

III — DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA.

Cumpre examinar, ainda, os documentos que a apelante juntou em sede de embargos de declaração (fls. 429-37), porque constituem o único acervo documental com o qual ela pretende demonstrar a base de cálculo do valor executado.

De plano, observa-se que tais documentos foram apresentados
após a prolação da sentença
, em sede de embargos declaratórios, via processual que, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento embargado, e não a reabrir a instrução probatória. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação, que deveriam ter instruído a petição inicial nos termos do art. 798, I, do CPC, configura preclusão consumativa (art. 434 do CPC). Os documentos são extratos bancários e securitários de 2006-2007 e uma carta de 2009, todos anteriores ao ajuizamento da execução em 2010, de modo que não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

Ademais, todos os documentos estrangeiros foram apresentados em língua inglesa,
sem a indispensável tradução juramentada
exigida pelo art. 192, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.” Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito de validade e eficácia probatória do documento estrangeiro no processo judicial brasileiro.

Ainda que,
ad argumentandum tantum
, se admitisse a valoração de tais documentos, o que não se concede, seu conteúdo
não supre a lacuna probatória identificada na

respeitável

sentença
. Vejamos:

Os três extratos da Nationwide Single Premium Annuity (contratos nn. 01-0556555, 01-0554101 e 01-0558690), datados de 31 de dezembro de 2006, referem-se a aplicações financeiras em nome de
Natalie Amzalem,
a
de cujus,
e não dos executados. Seus saldos totalizavam, naquela data, US$ 58.873,67 (US$ 18.816,95 + US$ 25.919,69 + US$ 14.137,03). O extrato bancário do Citibank (conta n. 42271116), referente ao período de dezembro de 2006 a janeiro de 2007, igualmente em nome de Natalie Amzalem, registrava saldo de US$ 33.867,23 em conta corrente e US$ 5.213,19 em poupança, totalizando US$ 39.080,42.

A soma dos ativos documentados perfaz US$ 97.954,09, valor diverso dos US$ 90.664,72 que a exequente afirma ter sido recebido pelos executados. Os documentos datam de
dezembro de 2006
, ao passo que o alegado recebimento teria ocorrido em
22 de dezembro de 2009,
um lapso de três anos durante o qual os valores podem ter sofrido acréscimos, reduções, resgates, incidência de taxas e tributos americanos, sem que haja documentação nos autos sobre o que ocorreu naquele interregno.

Quanto à carta datada de 26 de maio de 2009, assinada por “Izea Weissman” e dirigida a “Jeffrey”, trata-se de documento que
não identifica remetente institucional, não possui timbre, não indica a natureza da relação entre os envolvidos
e limita-se a solicitar depósitos em contas da Caixa Econômica Federal em nome dos executados (Maria José — 50%, Fábio — 25%, Flávio — 25%). Esse documento comprova, no máximo, a
intenção
de transferência, mas
não demonstra que a transferência foi efetivamente realizada
, tampouco o montante transferido, a data do efetivo crédito ou a incidência de tributos e encargos de nacionalização.

Em síntese: mesmo que se superasse o óbice da preclusão e da ausência de tradução juramentada, os documentos de fls. 429-37 não comprovam a premissa fática fundamental da execução, qual seja, o efetivo recebimento, pelos executados, de US$ 90.664,72 a título de herança de Natalie Amzalem. Demonstram apenas que a
de cujus
possuía ativos nos EUA em 2006 e que houve solicitação de transferência em 2009. Não há comprovante de
wire transfer
, extrato bancário dos executados que registre o ingresso dos valores, declaração de imposto de renda que acuse o recebimento da herança, ou qualquer outro documento que ateste o efetivo cumprimento da condição contratual para nascimento da obrigação de pagamento dos honorários.

IV — DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.

Muito respeitosamente também ouso divergir do entendimento do eminente relator sobre configuração na hipótese da chamada nulidade de algibeira.

A doutrina da nulidade de algibeira, desenvolvida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, destina-se a coibir a conduta da parte que, ciente de determinado vício processual, reserva sua arguição para momento estrategicamente mais conveniente, em violação da boa-fé processual. Trata-se de instituto vinculado à preclusão lógica e ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que pressupõe que a parte conhecia o vício e, não obstante, praticou atos incompatíveis com a posterior arguição de nulidade.

Ocorre que a questão da
iliquidez do título executivo
não se enquadra propriamente no conceito de nulidade sujeita à preclusão nos moldes tradicionais. Trata-se de pressuposto de validade da própria relação processual executiva, matéria que o art. 803, I, do CPC qualifica como causa de
nulidade da execução
, e que, nos termos do art. 803, parágrafo único, “será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” A própria sentença recorrida, aliás, reconheceu a iliquidez
ex officio
, o que demonstra que se trata de matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido que a ausência dos requisitos do título executivo pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, independentemente da preclusão para oposição de embargos do devedor. É o que se extrai do precedente invocado na própria sentença dos embargos de declaração:
“é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória”
(AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 20-06-2018).

No mesmo sentido, o julgado da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal citado pela própria apelante em suas razões recursais (AI n. 5010878-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior), que expressamente consignou:
“A exceção de pré-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória e a matéria alegada é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, como no caso dos requisitos do título executivo.”

Assim, se a iliquidez do título é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 803, parágrafo único, CPC), não se pode falar em preclusão ou em nulidade de algibeira por sua arguição tardia. A circunstância de os executados terem participado de atos executivos ao longo dos anos não os impede de suscitar, posteriormente, a nulidade da execução por ausência de título líquido, até porque o próprio juízo poderia (e deveria) ter reconhecido a iliquidez de ofício.

Ademais, os precedentes invocados pelo eminente Relator referem-se a situações em que a parte arguiu nulidades de natureza diversa, nulidade de citação, nulidade de títulos cambiais, vícios formais, isto é, matérias que, embora pudessem ser suscitadas a qualquer tempo, não se confundem com os pressupostos de validade do título executivo. No caso dos autos, a iliquidez não é vício periférico ou formal, mas
condição estrutural de admissibilidade da via executiva
, cuja ausência impede, por expressa disposição legal, o próprio prosseguimento da execução.

V — DO ÔNUS PROBATÓRIO DA EXEQUENTE.

Registro, outrossim, que não procede o argumento de que competiria aos executados demonstrar o excesso de execução, e não à exequente comprovar a base de cálculo do crédito.

O art. 798, I, do CPC impõe ao exequente o ônus de instruir a petição inicial com: (a) o título executivo extrajudicial; (b) o demonstrativo do débito atualizado; (c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; e (d)
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde
. Tratando-se de contrato bilateral de prestação de serviços, era ônus da exequente demonstrar não apenas a existência do contrato, mas também o implemento da condição contratual para nascimento do crédito, qual seja, a efetiva transmissão dos bens e o valor líquido resultante.

Da mesma forma, o art. 476 do Código Civil dispõe que,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
. No caso, a obrigação de pagamento dos honorários estava condicionada à
“efetiva transmissão dos bens”
e vinculada ao
“valor total líquido envolvido”
, condições cujo implemento deveria ter sido comprovado pela exequente.

A inversão do ônus probatório proposta pelo eminente Relator, segundo a qual caberia aos executados demonstrar o valor correto, e não à exequente comprovar a base de cálculo, colide com a regra fundamental do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O valor efetivamente recebido pelos executados na sucessão de Natalie Amzalem é fato constitutivo do crédito de honorários, cuja demonstração incumbe à credora e não aos devedores.

Não se desconhece que, uma vez demonstrada a liquidez do título e instaurada validamente a execução, o ônus de impugnar o valor executado se transfere ao devedor, que poderá alegar excesso de execução por embargos ou exceção de pré-executividade. Todavia, essa transferência de ônus
pressupõe a validade do título
, isto é, pressupõe que o exequente tenha cumprido seu ônus originário de demonstrar a base de cálculo do crédito. No caso em apreço, a etapa prévia não foi superada: a exequente não demonstrou a premissa fática sobre a qual incide o percentual contratual.

VI — DA ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

A respeitável sentença de fls. 411-2, integrada pela decisão de id 16044848, enfrentou adequadamente a matéria fulcral da controvérsia: a iliquidez do título executivo. O magistrado
a quo
consignou, com precisão, que
“o título carece de liquidez, na medida em que deixou a autora de demonstrar, quando do ajuizamento da demanda, qual foi o valor líquido auferido pelos demandados nos autos do inventário”
, e que
“a mera indicação na petição inicial, no meu sentir, não tem o condão de demonstrar, de forma inequívoca, o valor recebido pelos réus nos autos do inventário de Natalie Amzalem”
.

Tais fundamentos encontram respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no precedente invocado na respeitável sentença, reconheceu que, ausentes os documentos probatórios necessários a revelar os valores efetivamente creditados,
“não restaram demonstrados os próprios valores que, nos termos do contrato de prestação de serviços profissionais, serviriam de base para o cálculo do montante da verba honorária devida à sociedade de advogados, os quais deveriam acompanhar a petição inicial da ação de execução”
(Trecho do voto proferido no REsp n. 1.378.389/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-5-2014, DJe de 13-6-2014.). A hipótese dos autos é rigorosamente idêntica.

Importa destacar, por fim, que o reconhecimento da iliquidez do título executivo e a consequente extinção da execução sem resolução de mérito não obstam a cobrança do crédito por via própria.

Quanto ao vício de fundamentação arguido pela apelante (art. 489, § 1º, IV, CPC), entendo que a respeitável sentença, embora sucinta, enfrentou o argumento relevante, a iliquidez do título, que era suficiente para a conclusão adotada. A alegação de necessidade de dilação probatória para acolhimento da exceção de pré-executividade não constitui,
data venia
, argumento capaz de infirmar a conclusão: a iliquidez decorre da deficiência da instrução da própria petição inicial (ônus da exequente), e não da complexidade da matéria arguida pelos executados. A exceção de pré-executividade limitou-se a apontar a ausência de documentação comprobatória do valor executado, matéria verificável pelo simples exame dos autos, sem necessidade de instrução probatória.

VII — DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

No tocante ao pedido subsidiário de reforma da condenação em custas e honorários, registro que a questão resta prejudicada pela conclusão pelo desprovimento integral do recurso. Mantida a respeitável sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, mantém-se igualmente a condenação sucumbencial nos termos fixados pelo juízo de origem.

VIII – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente Relator,
DIVIRJO
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a respeitável sentença de fls. 411-2, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16044848, que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por iliquidez do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pela sociedade de advogados
Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados
em face de
Flávio Guimarães Moral e outros (+2)
, com lastro em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para representar os interesses dos executados em um procedimento sucessório (inventário) de uma cidadã americana falecida nos Estados Unidos.

Concluiu a magistrada sentenciante que o título executivo carece de
liquidez
, na medida em que o contrato, embora existente e válido, não permitiria a apuração imediata do
quantum debeatur
por cálculos aritméticos, uma vez que o “valor líquido da herança” não estaria demonstrado em documento que confira certeza ao montante sobre o qual incidiria o percentual de 15%.

Perante esta Instância Revisora, entendeu o Relator, eminente
Des. Robson Luiz Albanez
, em seu judicioso voto, que o título possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo em vista que a liquidez não é afastada pela necessidade de realização de cálculos aritméticos, desde que os parâmetros estejam fixados no título. Além disso, salientou que o valor líquido da herança e o cálculo dos honorários foram discriminados na petição inicial e que eventuais divergências sobre o valor poderiam ser sanadas sem a necessidade de anular o título.

Diante disso, orientou-se pela
anulação da sentença
e prosseguimento da lide executória, do que discordou o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
ao chancelar a sentença extintiva, por considerar que a expressão “valor total líquido envolvido” constante na cláusula contratual é vaga e depende da comprovação efetiva do que foi recebido pelos herdeiros, após deduções de impostos e dívidas nos EUA e no Brasil e, em sua ótica, a ação não teria sido instruída com documentos robustos que comprovassem, de forma inequívoca e pronta, qual seria esse valor líquido global.

Diante da dissonância de posicionamentos, diga-se de passagem, muito bem fundamentados, pedi vista dos autos para uma melhor análise e passo a expor as conclusões por mim alcançadas. Vejamos.

A meu ver, para que o requisito “liquidez” seja atendido, não se exige que o valor esteja estampado de forma invariável no corpo do título executivo, na medida em que o parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil estabelece que “
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
”.

No caso vertente, o contrato fixa percentual claro (15%) sobre base de cálculo definida (valor líquido da herança), de modo que aferir o montante exato recebido pelos herdeiros em inventário internacional é questão de fato, que desafia instrução nos próprios autos da execução ou em sede de embargos.

Ainda que persista dúvida sobre a exatidão do valor efetivamente auferido pelos apelados – se aquele apontado na petição inicial (U$ 90.664,72) ou quantia inferior e, por via reflexa, quanto ao montante executado (R$ 27.394,80) – tal incerteza não fulmina a liquidez do título, mas deságua, quando muito, em
excesso de execução
.

Nesse ponto, discordo do argumento incorporado ao voto que instaurou a divergência de que descaberia qualquer perquirição sobre o valor devido na seara executória e assim compreendo diante da superação da visão clássica que interdita, de forma absoluta, qualquer atividade instrutória no bojo do processo executivo.

Sob a égide da atual legislação processual civil pátria, a liquidez não se perde diante da necessidade de acertamento do
quantum debeatur
por meio de prova documental complementar ou meros cálculos aritméticos, sobretudo quando o parâmetro de incidência (o percentual de 15%) é hígido e incontroverso e, a bem da verdade, a existência da dívida nem sequer foi negada pelos executados que, ao arguirem “
exceção de pré-executividade
” (fls. 394/397), limitaram-se a questionar a exatidão da base de cálculo informada pelo exequente (U$ 90.664,72) como sendo o “valor total líquido” a que se referiria o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do instrumento contratual.

E mais: a exigência de prova exauriente da transmissão patrimonial e do valor líquido residual como condição
sine qua non
para o ajuizamento da execução desnatura a força executiva outorgada por lei ao contrato de honorários advocatícios (Lei nº 8.906/94, art. 24), uma vez que, em se tratando de título que estabelece parâmetro de remuneração sobre o êxito,
a liquidez reside na determinabilidade do quantum

mediante cálculos aritméticos
, cabendo ao executado, caso discorde do montante indicado na inicial, o ônus processual de declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos (CPC, art. 917, § 3º e § 4º).

Logo, atribuir ao credor o ônus de provar, de forma incontestável, fatos que se encontram na esfera de disponibilidade e conhecimento exclusivo dos apelados (a exemplo do recebimento final de ativos no exterior e as deduções tributárias estrangeiras), subverte o dever de cooperação e a boa-fé objetiva (CPC, arts. 5º e 6º) e transforma o rito executivo em uma jornada cognitiva desnecessária que premia o inadimplemento e o enriquecimento sem causa dos devedores diante de um labor profissional inconteste.

No moderno processo civil – pautado pela cooperação e pela primazia do mérito – a determinabilidade do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, partindo de percentual fixo sobre base de cálculo aferível, é suficiente para aparelhar a via executiva, daí porque considero, com as vênias de estilo ao eminente prolator do voto que inaugurou a divergência, que a prematura extinção do processo, após aproximadamente 15 (quinze) anos de tramitação, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) que impõe ao julgador privilegiar a satisfação do direito material em detrimento de formalismos processuais superáveis e, na espécie, é fato incontroverso que o escritório exequente prestou os serviços advocatícios pactuados e sua atuação profissional resultou no proveito econômico dos apelados.

Portanto, permitir que os apelados se esquivem da obrigação contratual sob o pretexto de iliquidez formal, embora detenham pleno conhecimento do valor que ingressou em seus patrimônios, configura manifesto enriquecimento sem causa (CC, art. 884) que deve ser coibido, máxime se consideramos que os honorários advocatícios gozam de natureza alimentar, nos termos do art. 24, Lei 8.906/94.

Do exposto, novamente pedindo vênia ao eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto
.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

De acordo com o Artigo 30 do Regimento Interno, ficam convocados os eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Samuel Meira Brasil Júnior para composição do quórum de julgamento.

Consulto o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 14/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em razão da Sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, ajuizada em face de FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS, visando ao reconhecimento da cobrança de valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços advocatícios.

A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o "valor total líquido envolvido" em procedimento sucessório realizado nos Estados Unidos.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. Fundamentou sua posição na liquidez do título, asseverando que o
quantum debeatur
pode ser alcançado por mera operação aritmética. Destacou, ainda, a configuração de "nulidade de algibeira", uma vez que os executados arguiram a iliquidez somente cinco anos após a citação e após a prática de diversos atos executivos. Este entendimento foi acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que enfatizou a primazia do julgamento de mérito e o dever de boa-fé processual.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva. Sustentou, em síntese, que o título é ilíquido pois o "valor líquido envolvido" depende de elementos fáticos não comprovados documentalmente na inicial (tributos estrangeiros e custos de nacionalização), o que demandaria dilação probatória incompatível com o rito executivo.

Após detida análise dos autos e dos votos que me antecederam, rogo vênia ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

O ordenamento jurídico-processual contemporâneo é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e pelo dever de cooperação e boa-fé objetiva (arts. 5º e 6º do CPC).

Nesse contexto, a liquidez de um título executivo não é infirmada pela necessidade de realização de cálculos aritméticos, ainda que estes dependam de parâmetros externos, desde que a obrigação seja certa e o parâmetro de incidência esteja fixado no instrumento. No caso em tela, o percentual de 15% é incontroverso. Eventual divergência sobre o valor base (o montante líquido da herança) deve ser resolvida sob a ótica do excesso de execução, cabendo aos devedores, que possuem pleno conhecimento dos valores por eles recebidos, indicar o montante que entendem correto.

Conforme bem pontuado pelo Relator e reforçado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, a extinção prematura de um processo que tramita há aproximadamente 15 anos — em que o labor profissional do advogado é incontroverso e resultou em proveito econômico para os herdeiros — premiaria o enriquecimento sem causa.

Ademais, a conduta dos executados em silenciar sobre a suposta iliquidez durante anos, participando ativamente de atos expropriatórios para somente então suscitar o vício, caracteriza a denominada nulidade de algibeira. Tal estratégia processual é rechaçada pela jurisprudência por violar a lealdade e a boa-fé que se espera de todos os sujeitos do processo.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Egrégia Corte, fui informado que o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior está impedido de atuar no presente feito. Desta feita o quórum será composto pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva e os autos seguirão com vista para o gabinete de Sua Excelência.

*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

*

cmv

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 . É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes
. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009504-13.2010.8.078.0024

APTE:

MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

A
PD
O
S
:
FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da Sentença de p. 411/412, integrada pela decisão de ID. 16044848, que julgou
extinta a Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito
, ajuizada em face de
FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS
, visando ao reconhecimento da
cobrança de valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nas suas razões, alega o apelante que a sentenças é maculada por vício de fundamentação, sustentando que o Juízo
a quo
se omitiu em analisar a (des)necessidade de dilação probatória para o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, que o título executivo possui evidente certeza, liquidez e exigibilidade, pois o valor líquido da herança e o cálculo dos honorários foram devidamente discriminados na inicial , bem como impugna a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, sustentando que os Apelados deram causa ao ajuizamento da execução.

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja cláusula de remuneração prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o "valor total líquido envolvido" em procedimento sucessório.

De início, impõe-se recordar que o contrato de honorários advocatícios, embora ostente natureza de título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do CPC, deve, obrigatoriamente, estar revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar o processo de execução, nos termos do art. 783 do Diploma Processual Civil.

No caso em apreço, ao contrário da sentença hostilizada, entendo pela liquidez do título.

A cláusula terceira do contrato estabelece que a base de cálculo da verba honorária é o "valor total líquido envolvido" na sucessão de Natalie Amzalem, deduzindo-se, para tanto, tributos e encargos de nacionalização de bens no Brasil.

Eis os seus termos:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO QUANTUM A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a título de honorários pelos serviços explicitados neste instrumento contratual, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor total líquido envolvido a serem canos em 10 dias contados da efetiva transmissão dos bens de NATALIE AMZALEM aos CONTRATANTES, que deverão ser entregues no estabelecimento da CONTRATADA, ou por meio de dep6sito em conta, cujo número será previamente indicado.

Parágrafo primeiro Entende-se por valor total l(cuido envolvido a soma dos valores de todos os bens de NATALIE AMZALEM que sejam objeto de transmissão causa mortis aos CONTRATANTES por meio de procedimento sucess6rio realizado no bojo do presente contrato, excluindo-se os valores a título de tributos que incidam sobre tal quantia por conta da dita transmissão, bem como os incidentes quando da nacionalização de tais bens no Brasil.

À evidência, tal disposição contratual subordina a quantificação do débito à apuração de elementos fáticos externos ao título, quais sejam: o montante bruto partilhado, os impostos incidentes e as despesas de nacionalização.

Contudo, entendo que isso não desnatura a liquidez do título, bastando, para determinação do exato valor a excutir, mera operação aritmética sobre valores estampados no contrato, com o simples decote dos tributos e os encargos do total dos valores recebidos na sucessão.

Assim, admitindo o processo de execução a alegação de excesso do valor excutido, quando comprovada a existência do crédito, eventuais deduções de valores não retiram a liquidez do título, como reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ AFASTADA PELA CORTE LOCAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...].
2. Conforme entendimento desta Corte, nos casos em que for possível extrair do título todos os elementos, faltando apenas a definição da quantidade, a necessidade de realização de cálculos aritméticos, ainda que complexos, não lhe retira a liquidez. 3. No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios previu o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor líquido que sobrasse do pagamento dos credores da recuperação judicial da agravante. A executada alega a iliquidez do título sob o fundamento de não seria possível quantificar, por meros cálculos aritméticos, os valores referentes às sobras, uma vez que ainda havia dívidas da recuperação pendentes de pagamento. 4. O eg. Tribunal Estadual, por sua vez, concluiu que todos os credores da agravante foram pagos, inclusive os retardatários, e que a agravante não comprovou a existência de dívidas remanescentes da recuperação judicial, de modo que os valores relativos à venda dos imóveis constituem, efetivamente, sobras dos pagamentos dos credores, não havendo que se falar em iliquidez do título.
5. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.419.233/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1
. Esta Corte Superior entende que "o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos" (AgInt no REsp 1.482.075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BEL LIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe de 30/06/2017).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.272.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. PRECEDENTES. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. Se do título extraem-se todos os elementos, faltando apenas definir a quantidade, não se pode dizer que ele é ilíquido, pois não há iliquidez quando os valores podem ser determináveis por meros cálculos aritméticos
. [...]. (AgRg no AREsp n. 576.838/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 3/2/2016.)

Não fosse a clareza matemática da cláusula contratual, a irresignação quanto a mera indicação de um valor na exordial e a apresentação de planilha de cálculos pelo credor tomando por base apenas o percentual estipulado, caso em discrepância com o contrato e os valores percebidos na sucessão, por ser ônus do executado, poderiam ser refutados sob o fundamento de excesso de execução, através de embargos do devedor e, outrossim, na existência de acervo documental, pela via da própria exceção de pré-executividade
1
, apresentando os devedores os valores que, de acordo com a cláusula contratual, deveriam ser decotados para apuração do valor do crédito excutido.

Entretanto, citados os apelados no ano de 2010 (arquivo digitalizado Vol.1, parte.1, p. 107), ocorrendo a preclusão temporal para oposição dos embargos do devedor, a alegação da iliquidez na via da defesa processual peremptória no final do ano de 2015, quando os apelados são representados por advogados desde agosto de 2011 e após vários atos executivos praticados, inclusive penhoras e respectivas impugnações, ressoa como verdadeira nulidade de algibeira.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável
e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição
, configura a "chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). (destaquei)

No mesmo sentido, os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS . DECISÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DO COEXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO . NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE A PARTE FALAR NO PROCESSO. ALEGAÇÕES, ADEMAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO SUSCITADAS, INCLUSIVE, VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOBRE AS QUAIS JÁ SE OPEROU A PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA, INCLUSIVE NAS HIPÓTESES DE NULIDADE ABSOLUTA ( CPC, ART. 278) . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00065233620258160000 Maringá, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 24/09/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - CABIMENTO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - CONSTAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é medida excepcional utilizada pelo devedor para alegar questão de direito ou de fato documentalmente provado, independente de dilação probatória e reconhecível de ofício pelo Juiz. A nulidade de título executivo é matéria passível de ser suscitada em sede de exceção de pre-executividade porque não demanda dilação probatória, podendo ser verificada pelo simples exame documental, motivo por qual não há que se falar em não conhecimento do incidente por descabimento. A denominada nulidade de algibeira ou "de bolso"ocorre quando a parte, embora tenha o direito de alegá-la, mantém-se inerte durante longo período, a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento que melhor lhe convém . Verificado nos autos que o processo executivo teve seu regular trâmite por treze anos, com a prática de atos expropriatórios com manifesta concordância do executado, o qual, inclusive, foi patrocinado pelo mesmo escritório de advocacia durante todo este período; não pode ele, neste momento processual, em sede de exceção de pre-executividade, alegar nulidade do título executivo e requerer a extinção da execução, porquanto esta postura vai de encontro a boa-fé objetiva, princípio norteador do ordenamento jurídico, sob pena de beneficiá-lo com a sua própria torpeza.
Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21370385120218130000 Três Pontas, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS 08 (OITO) ANOS DE TRÂMITE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EXECUTADOS. NULIDADE AFASTADA .
1. A defesa dos recorrentes sequer suscitou a nulidade à época, deixando de arguir em diversos momentos processuais, seja em sede de embargos à execução, seja nas impugnações aos atos constritivos, além de não apontar qual prejuízo teria causado aos devedores, o que por um lado atrai o entendimento no sentido de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira ? aquela que, podendo ser sanada ou reconhecida pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
. [...]. (TJ-GO - AI: 54822443820228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Destarte, entendo pela continuidade dos atos executivos, eis que não encontrei a iliquidez do título, nos termos como externados na r. sentença objurgada, mas mera necessidade de simples operações matemáticas para apuração dos valores devidos.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença que reconheceu a nulidade do título executivo e, com efeito, rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando, assim, o prosseguimento do processo de execução.

Considerando a continuidade da marcha processual, sem honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2 . É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes
. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Rememoro se tratar de “
ação de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” ajuizada pela sociedade de advogados
Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados
em face de
Flávio Guimarães Moral e outros
(+2)
, com lastro em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para representar os interesses dos executados em um procedimento sucessório (inventário) de uma cidadã americana falecida nos Estados Unidos.

Concluiu a magistrada sentenciante que o título executivo carece de
liquidez
, na medida em que o contrato, embora existente e válido, não permitiria a apuração imediata do
quantum debeatur
por cálculos aritméticos, uma vez que o “valor líquido da herança” não estaria demonstrado em documento que confira certeza ao montante sobre o qual incidiria o percentual de 15%.

Perante esta Instância Revisora, entendeu o Relator, eminente
Des. Robson Luiz Albanez
, em seu judicioso voto, que o título possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo em vista que a liquidez não é afastada pela necessidade de realização de cálculos aritméticos, desde que os parâmetros estejam fixados no título. Além disso, salientou que o valor líquido da herança e o cálculo dos honorários foram discriminados na petição inicial e que eventuais divergências sobre o valor poderiam ser sanadas sem a necessidade de anular o título.

Diante disso, orientou-se pela
anulação da sentença
e prosseguimento da lide executória, do que discordou o eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
ao chancelar a sentença extintiva, por considerar que a expressão “valor total líquido envolvido” constante na cláusula contratual é vaga e depende da comprovação efetiva do que foi recebido pelos herdeiros, após deduções de impostos e dívidas nos EUA e no Brasil e, em sua ótica, a ação não teria sido instruída com documentos robustos que comprovassem, de forma inequívoca e pronta, qual seria esse valor líquido global.

Diante da dissonância de posicionamentos, diga-se de passagem, muito bem fundamentados, pedi vista dos autos para uma melhor análise e passo a expor as conclusões por mim alcançadas. Vejamos.

A meu ver, para que o requisito “liquidez” seja atendido, não se exige que o valor esteja estampado de forma invariável no corpo do título executivo, na medida em que o parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil estabelece que “
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
”.

No caso vertente, o contrato fixa percentual claro (15%) sobre base de cálculo definida (valor líquido da herança), de modo que aferir o montante exato recebido pelos herdeiros em inventário internacional é questão de fato, que desafia instrução nos próprios autos da execução ou em sede de embargos.

Ainda que persista dúvida sobre a exatidão do valor efetivamente auferido pelos apelados – se aquele apontado na petição inicial (U$ 90.664,72) ou quantia inferior e, por via reflexa, quanto ao montante executado (R$ 27.394,80) – tal incerteza não fulmina a liquidez do título, mas deságua, quando muito, em
excesso de execução
.

Nesse ponto, discordo do argumento incorporado ao voto que instaurou a divergência de que descaberia qualquer perquirição sobre o valor devido na seara executória e assim compreendo diante da superação da visão clássica que interdita, de forma absoluta, qualquer atividade instrutória no bojo do processo executivo.

Sob a égide da atual legislação processual civil pátria, a liquidez não se perde diante da necessidade de acertamento do
quantum debeatur
por meio de prova documental complementar ou meros cálculos aritméticos, sobretudo quando o parâmetro de incidência (o percentual de 15%) é hígido e incontroverso e, a bem da verdade, a existência da dívida nem sequer foi negada pelos executados que, ao arguirem “
exceção de pré-executividade
” (fls. 394/397), limitaram-se a questionar a exatidão da base de cálculo informada pelo exequente (U$ 90.664,72) como sendo o “valor total líquido” a que se referiria o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do instrumento contratual.

E mais: a exigência de prova exauriente da transmissão patrimonial e do valor líquido residual como condição
sine qua non
para o ajuizamento da execução desnatura a força executiva outorgada por lei ao contrato de honorários advocatícios (Lei nº 8.906/94, art. 24), uma vez que, em se tratando de título que estabelece parâmetro de remuneração sobre o êxito,
a liquidez reside na determinabilidade do
quantum
mediante cálculos aritméticos
, cabendo ao executado, caso discorde do montante indicado na inicial, o ônus processual de declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo em sede de embargos (CPC, art. 917, § 3º e § 4º).

Logo, atribuir ao credor o ônus de provar, de forma incontestável, fatos que se encontram na esfera de disponibilidade e conhecimento exclusivo dos apelados (a exemplo do recebimento final de ativos no exterior e as deduções tributárias estrangeiras), subverte o dever de cooperação e a boa-fé objetiva (CPC, arts. 5º e 6º) e transforma o rito executivo em uma jornada cognitiva desnecessária que premia o inadimplemento e o enriquecimento sem causa dos devedores diante de um labor profissional inconteste.

No moderno processo civil – pautado pela cooperação e pela primazia do mérito – a determinabilidade do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, partindo de percentual fixo sobre base de cálculo aferível, é suficiente para aparelhar a via executiva, daí porque considero, com as vênias de estilo ao eminente prolator do voto que inaugurou a divergência, que a prematura extinção do processo, após aproximadamente 15 (quinze) anos de tramitação, afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) que impõe ao julgador privilegiar a satisfação do direito material em detrimento de formalismos processuais superáveis e, na espécie, é fato incontroverso que o escritório exequente prestou os serviços advocatícios pactuados e sua atuação profissional resultou no proveito econômico dos apelados.

Portanto, permitir que os apelados se esquivem da obrigação contratual sob o pretexto de iliquidez formal, embora detenham pleno conhecimento do valor que ingressou em seus patrimônios, configura manifesto enriquecimento sem causa (CC, art. 884) que deve ser coibido, máxime se consideramos que os honorários advocatícios gozam de natureza alimentar, nos termos do art. 24, Lei 8.906/94.

Do exposto, novamente pedindo vênia ao eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
acompanho o eminente Relator
no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto
.

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em razão da Sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, ajuizada em face de FLÁVIO GUIMARÃES MORAL E OUTROS, visando ao reconhecimento da cobrança de valores devidos em decorrência de contrato de prestação de serviços advocatícios.

A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o "valor total líquido envolvido" em procedimento sucessório realizado nos Estados Unidos.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. Fundamentou sua posição na liquidez do título, asseverando que o
quantum debeatur
pode ser alcançado por mera operação aritmética. Destacou, ainda, a configuração de "nulidade de algibeira", uma vez que os executados arguiram a iliquidez somente cinco anos após a citação e após a prática de diversos atos executivos. Este entendimento foi acompanhado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que enfatizou a primazia do julgamento de mérito e o dever de boa-fé processual.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva. Sustentou, em síntese, que o título é ilíquido pois o "valor líquido envolvido" depende de elementos fáticos não comprovados documentalmente na inicial (tributos estrangeiros e custos de nacionalização), o que demandaria dilação probatória incompatível com o rito executivo.

Após detida análise dos autos e dos votos que me antecederam, rogo vênia ao eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

O ordenamento jurídico-processual contemporâneo é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e pelo dever de cooperação e boa-fé objetiva (arts. 5º e 6º do CPC).

Nesse contexto, a liquidez de um título executivo não é infirmada pela necessidade de realização de cálculos aritméticos, ainda que estes dependam de parâmetros externos, desde que a obrigação seja certa e o parâmetro de incidência esteja fixado no instrumento. No caso em tela, o percentual de 15% é incontroverso. Eventual divergência sobre o valor base (o montante líquido da herança) deve ser resolvida sob a ótica do excesso de execução, cabendo aos devedores, que possuem pleno conhecimento dos valores por eles recebidos, indicar o montante que entendem correto.

Conforme bem pontuado pelo Relator e reforçado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, a extinção prematura de um processo que tramita há aproximadamente 15 anos — em que o labor profissional do advogado é incontroverso e resultou em proveito econômico para os herdeiros — premiaria o enriquecimento sem causa.

Ademais, a conduta dos executados em silenciar sobre a suposta iliquidez durante anos, participando ativamente de atos expropriatórios para somente então suscitar o vício, caracteriza a denominada nulidade de algibeira. Tal estratégia processual é rechaçada pela jurisprudência por violar a lealdade e a boa-fé que se espera de todos os sujeitos do processo.

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009504-13.2010.8.08.0024.

APELANTE: MOYSÉS MOUSSALLEM & ÁLVARES DA SILVA CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS: FLÁVIO GUIMARÃES MORAL, MARIA JOSÉ GUIMARÃES MORAL E FÁBIO GUIMARÃES MORAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria, após o eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez ter proferido respeitável voto no sentido de
conhecer e dar provimento a
o recurso de apelação interposto por Moysés Moussallem & Álvares da Silva Campos Advogados Associados, para anular a sentença que reconheceu a iliquidez do título executivo, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento do processo de execução.

Com a devida vênia do
ilustre
Desembargador
Relator, cujos fundamentos foram expostos com a habitual proficiência, ouso divergir para negar provimento ao
recurso, mantendo a respeitável sentença recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

I — DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

A controvérsia recursal cinge-se, em essência, a verificar se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, cuja cláusula de remuneração prevê o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o
“valor total líquido envolvido”
em procedimento sucessório de cidadã americana falecida nos Estados Unidos, reúne os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil para aparelhar execução de título extrajudicial.

O eminente Relator concluiu pela liquidez do título exequendo, fundamentando sua convicção em dois pilares: (a) a possibilidade de apuração do crédito mediante mera operação aritmética, a partir dos valores estampados no contrato; e (b) a configuração de nulidade de algibeira na conduta dos executados, que arguiram a iliquidez apenas cinco anos após a citação. Com o devido respeito, entendo que ambos os fundamentos, embora tecnicamente elaborados, não se sustentam à luz do acervo probatório constante dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie.

II — DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO.

De início, impõe-se recordar que o contrato de honorários advocatícios, embora ostente natureza de título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 e do art. 784, XII, do Código de Processo Civil, deve, obrigatoriamente, estar revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar o processo de execução, nos termos do art. 783 do CPC. Nesse ponto, estou de acordo com o respeitável voto de relatoria.

No entanto, o eminente Relator entendeu que a cláusula terceira do contrato, ao fixar honorários de 15% sobre o
“valor total líquido envolvido”
, permite a apuração do crédito por
“mera operação aritmética”;
e, quando a esse tema minha percepção é diversa
.

A cláusula terceira do contrato estabelece, em seu parágrafo primeiro, que se entende por
“valor total líquido envolvido”
a soma dos valores de todos os bens de Natalie Amzalem que sejam objeto de transmissão
causa mortis
aos contratantes por meio de procedimento sucessório,
excluindo-se
os valores incidentes a título de tributos sobre tal quantia por conta da dita transmissão,
bem como os incidentes quando da nacionalização de tais bens no Brasil
. (Meus, os destaques).

Ora. Para que se pudesse realizar a dita
“operação aritmética”
seria indispensável conhecer, no mínimo: (a) o valor bruto efetivamente transmitido aos herdeiros; (b) os tributos incidentes sobre a transmissão
causa mortis,
tanto os americanos (
estate tax
ou
inheritance tax
) quanto os brasileiros (ITCMD); e (c) os custos de nacional
ização dos bens. Nenhum desses elementos consta dos autos. O que
a
exequente apresentou foi tão somente uma afirmação unilateral de que os executados teriam recebido US$ 90.664,72 em 22 de dezembro de 2009, desacompanha
da de qualquer documento comprobatório da efetiva transferência.

A petição inicial da execução foi instruída apenas com: (I) o contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 23-8), que comprova a existência da obrigação, mas não quantifica o crédito; (II) a notificação extrajudicial (fls. 29-38), documento unilateral que não constitui prova de recebimento de valores; e (III) a planilha de atualização monetária de fl. 40, que é mero exercício aritmético sobre premissa autodeclarada, aplica correção monetária, juros e percentuais contratuais sobre o valor de US$ 90.664,72, sem que esse valor-base esteja documentalmente comprovado nos autos.

Não há, nos autos,
um único documento
que demonstre: (a) o efetivo recebimento de US$ 90.664,72 pelos executados; (b) a data em que tal recebimento teria ocorrido; (c) a cotação cambial aplicável no momento do efetivo ingresso dos valores no Brasil; (d) quais tributos foram descontados; ou (e) se houve, e em que termos, a nacionalização dos bens da
de cujus
. A planilha de fl. 40 parte de uma premissa fática, o recebimento de US$ 90.664,72, que jamais foi documentalmente comprovada pela exequente.

É justamente esse o ponto que distingue o presente caso dos precedentes invocados pelo eminente Relator. Nos julgados citados, AgInt nos EDcl no AREsp 2.419.233/RS, AgInt no AREsp 2.272.409/SP e AgRg no AREsp 576.838/SP, a premissa fática sobre a qual incidia o cálculo aritmético estava
documentalmente comprovada nos autos
. No AREsp 2.419.233/RS, o Tribunal Estadual havia concluído, após análise do acervo fático-probatório, que
“todos os credores da agravante foram pagos, inclusive os retardatários”
, de modo que os valores relativos à venda dos imóveis constituíam sobras dos pagamentos. No AREsp 2.272.409/SP, o acórdão recorrido havia aferido a liquidez com base nos elementos do título. No AgRg no AREsp 576.838/SP, o tribunal reconheceu que
“do título extraem-se todos os elementos”
.

No caso, ao contrário, a situação é oposta:
do título NÃO se extraem todos os elementos necessários à apuração do crédito
. O contrato prevê 15% sobre o
“valor total líquido envolvido”
, mas esse valor depende de comprovação documental que não foi produzida. Não se trata de liquidez a ser alcançada por cálculo aritmético, por mais complexo que seja; trata-se de
ausência da própria base de cálculo
, cuja determinação exige instrução e dilação probatória, incompatível com a via executiva.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a iliquidez de contratos de honorários advocatícios que preveem percentuais sobre valores não documentalmente comprovados. É o que decidiu esta própria Quarta Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 0011662-56.2016.8.08.0048, cuja ementa merece reprodução:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PERCENTUAL SOBRE BENS. VALOR INDETERMINADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMPARCIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANTIDA. 1. Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994, o contrato de honorários advocatícios configura título hábil a instruir o processo executivo. 2. Contudo, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê os honorários em percentual sobre o valor de mercado dos bens a serem partilhados em divórcio, não é título extrajudicial hábil a embasar a execução por ser ilíquido. 3. Tal constatação não retira do procurador o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado, porém, nesse caso, deverá promover ação própria para apuração do valor devido sob o crivo do contraditório, notadamente ante a necessidade de avaliação imparcial sobre os bens. 4. Diante da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, a execução se torna nula, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Apelação cível n. 0011662-56.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12-04-2024)

O paralelo é preciso: em ambos os casos, há contrato de honorários com percentual sobre valores que dependem de apuração; lá, o valor de mercado dos bens partilhados; aqui, o valor líquido dos bens transmitidos por herança, deduzidos tributos e custos de nacionalização. Em ambos, a via adequada não é a execução, mas a ação de cobrança, na qual se poderá apurar, sob o crivo do contraditório e com instrução probatória adequada, o exato montante devido.

III — DOS DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA.

Cumpre examinar, ainda, os documentos que a apelante juntou em sede de embargos de declaração (fls. 429-37), porque constituem o único acervo documental com o qual ela pretende demonstrar a base de cálculo do valor executado.

De plano, observa-se que tais documentos foram apresentados
após a prolação da sentença
, em sede de embargos declaratórios, via processual que, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento embargado, e não a reabrir a instrução probatória. A juntada de documentos preexistentes à propositura da ação, que deveriam ter instruído a petição inicial nos termos do art. 798, I, do CPC, configura preclusão consumativa (art. 434 do CPC). Os documentos são extratos bancários e securitários de 2006-2007 e uma carta de 2009, todos anteriores ao ajuizamento da execução em 2010, de modo que não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC.

Ademais, todos os documentos estrangeiros foram apresentados em língua inglesa,
sem a indispensável tradução juramentada
exigida pelo art. 192, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.” Tal exigência não constitui mera formalidade, mas requisito de validade e eficácia probatória do documento estrangeiro no processo judicial brasileiro.

Ainda que,
ad argumentandum tantum
, se admitisse a valoração de tais documentos, o que não se concede, seu conteúdo
não supre a lacuna probatória identificada na
respeitável
sentença
. Vejamos:

Os três extratos da Nationwide Single Premium Annuity (contratos nn. 01-0556555, 01-0554101 e 01-0558690), datados de 31 de dezembro de 2006, referem-se a aplicações financeiras em nome de
Natalie Amzalem,
a
de cujus,
e não dos executados. Seus saldos totalizavam, naquela data, US$ 58.873,67 (US$ 18.816,95 + US$ 25.919,69 + US$ 14.137,03). O extrato bancário do Citibank (conta n. 42271116), referente ao período de dezembro de 2006 a janeiro de 2007, igualmente em nome de Natalie Amzalem, registrava saldo de US$ 33.867,23 em conta corrente e US$ 5.213,19 em poupança, totalizando US$ 39.080,42.

A soma dos ativos documentados perfaz US$ 97.954,09, valor diverso dos US$ 90.664,72 que a exequente afirma ter sido recebido pelos executados. Os documentos datam de
dezembro de 2006
, ao passo que o alegado recebimento teria ocorrido em
22 de dezembro de 2009,
um lapso de três anos durante o qual os valores podem ter sofrido acréscimos, reduções, resgates, incidência de taxas e tributos americanos, sem que haja documentação nos autos sobre o que ocorreu naquele interregno.

Quanto à carta datada de 26 de maio de 2009, assinada por “Izea Weissman” e dirigida a “Jeffrey”, trata-se de documento que
não identifica remetente institucional, não possui timbre, não indica a natureza da relação entre os envolvidos
e limita-se a solicitar depósitos em contas da Caixa Econômica Federal em nome dos executados (Maria José — 50%, Fábio — 25%, Flávio — 25%). Esse documento comprova, no máximo, a
intenção
de transferência, mas
não demonstra que a transferência foi efetivamente realizada
, tampouco o montante transferido, a data do efetivo crédito ou a incidência de tributos e encargos de nacionalização.

Em síntese: mesmo que se superasse o óbice da preclusão e da ausência de tradução juramentada, os documentos de fls. 429-37 não comprovam a premissa fática fundamental da execução, qual seja, o efetivo recebimento, pelos executados, de US$ 90.664,72 a título de herança de Natalie Amzalem. Demonstram apenas que a
de cujus
possuía ativos nos EUA em 2006 e que houve solicitação de transferência em 2009. Não há comprovante de
wire transfer
, extrato bancário dos executados que registre o ingresso dos valores, declaração de imposto de renda que acuse o recebimento da herança, ou qualquer outro documento que ateste o efetivo cumprimento da condição contratual para nascimento da obrigação de pagamento dos honorários.

IV — DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE NULIDADE DE ALGIBEIRA.

Muito respeitosamente também ouso divergir do entendimento do eminente relator sobre configuração na hipótese da chamada nulidade dealgivbeira.

A doutrina da nulidade de algibeira, desenvolvida pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, destina-se a coibir a conduta da parte que, ciente de determinado vício p
rocessual, reserva sua arguição para momento estrategicamente mais conveniente, em violação
da
boa-fé processual. Trata-se de instituto vinculado à preclusão lógica e ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que pressupõe que a parte conhecia o vício e, não obstante, praticou ato
s incompatíveis com a posterior arguição de nulidade.

Ocorre que a questão da
iliquidez do título executivo
não se enquadra propriamente no conceito de nulidade sujeita à preclusão nos moldes tradicionais. Trata-se de pressuposto de validade da própria relação processual executiva, matéria que o art. 803, I, do CPC qualifica como causa de
nulidade da execução
, e que, nos termos do art. 803, parágrafo único, “será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” A própria sentença recorrida, aliás, reconheceu a iliquidez
ex officio
, o que demonstra que se trata de matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido que a ausência dos requisitos do título executivo pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, independentemente da preclusão para oposição de embargos do devedor. É o que se extrai do precedente invocado na própria sentença dos embargos de declaração:
“é cabível exceção de pré-executividade com base na iliquidez do título executivo, desde que desnecessária dilação probatória”
(AgInt nos EDcl no AREsp 978.154/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 20-06-2018).

No mesmo sentido, o julgado da Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal citado pela própria apelante em suas razões recursais (AI n. 5010878-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior), que expressamente consignou:
“A exceção de pré-executividade é cabível quando não há necessidade de dilação probatória e a matéria alegada é passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, como no caso dos requisitos do título executivo.”

Assim, se a iliquidez do título é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 803, parágrafo único, CPC), não se pode falar em preclusão ou em nulidade de algibeira por sua arguição tardia. A circunstância de os executados terem participado de atos executivos ao longo dos anos não os impede de suscitar, posteriormente, a nulidade da execução por ausência de título líquido, até porque o próprio juízo poderia (e deveria) ter reconhecido a iliquidez de ofício.

Ademais, os precedentes invocados pelo eminente Relator referem-se a situações em que a parte arguiu nulidades de natureza diversa, nulidade de citação, nulidade de títulos cambiais, vícios formais, isto é, matérias que, embora pudessem ser suscitadas a qualquer tempo, não se confundem com os pressupostos de validade do título executivo. No caso dos autos, a iliquidez não é vício periférico ou formal, mas
condição estrutural de admissibilidade da via executiva
, cuja ausência impede, por expressa disposição legal, o próprio prosseguimento da execução.

V — DO ÔNUS PROBATÓRIO DA EXEQUENTE.

Registro, outrossim, que não procede o argumento de que competiria aos executados demonstrar o excesso de execução, e não à exequente comprovar a base de cálculo do crédito.

O art. 798, I, do CPC impõe ao exequente o ônus de instruir a petição inicial com: (a) o título executivo extrajudicial; (b) o demonstrativo do débito atualizado; (c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso; e (d)
a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde
. Tratando-se de contrato bilateral de prestação de serviços, era ônus da exequente demonstrar não apenas a existência do contrato, mas também o implemento da condição contratual para nascimento do crédito, qual seja, a efetiva transmissão dos bens e o valor líquido resultante.

Da mesma forma, o art. 476 do Código Civil dispõe que,
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
. No caso, a obrigação de pagamento dos honorários estava condicionada à
“efetiva transmissão dos bens”
e vinculada ao
“valor total líquido envolvido”
,
condições cujo implemento deveria ter sido comprovado pela exequente.

A inversão do ônus probatório proposta pelo eminente Relator, segundo a qual caberia aos executados demonstrar o valor correto, e não à exequente comprovar a base de cálculo, colide com a regra fundamental do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O valor efetivamente recebido pelos executados na sucessão de Natalie Amzalem é fato constitutivo do crédito de honorários, cuja demonstração incumbe à credora e não aos devedores.

Não se desconhece que, uma vez demonstrada a liquidez do título e instaurada validamente a execução, o ônus de impugnar o valor executado se transfere ao devedor, que poderá alegar excesso de execução por embargos ou exceção de pré-executividade. Todavia, essa transferência de ônus
pressupõe a validade do título
,
isto é, pressupõe que o exequente tenha cumprido seu ônus originário de demonstrar a base de cálculo do crédito. No caso em apreço, a etapa prévia não foi superada: a exequente não demonstrou a premissa fática sobre a qual incide o percentual contratual.

VI — DA ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

A respeitável sentença de fls. 411-2, integrada pela decisão de id 16044848, enfrentou adequadamente a matéria fulcral da controvérsia: a iliquidez do título executivo. O magistrado
a quo
consignou, com precisão, que
“o título carece de liquidez, na medida em que deixou a autora de demonstrar, quando do ajuizamento da demanda, qual foi o valor líquido auferido pelos demandados nos autos do inventário”
, e que
“a mera indicação na petição inicial, no meu sentir, não tem o condão de demonstrar, de forma inequívoca, o valor recebido pelos réus nos autos do inventário de Natalie Amzalem”
.

Tais fundamentos encontram respaldo na jurisprudência do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, que, no precedente invocado
na

respeitável
sentença, reconheceu que, ausentes os documentos probatórios necessários a revelar os valores efetivamente creditados,
“não restaram demonstrados os próprios valores que, nos termos do contrato de prestação de serviços profissionais, serviriam de base para o cálculo do montante da verba honorária devida à sociedade de advogados, os quais deveriam acompanhar a petição inicial da ação de execução”
(Trecho do voto proferido no REsp n. 1.378.389/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27-5-2014, DJe de 13-6-2014.)
.
A hipótese dos autos é rigorosamente idêntica.

Importa destacar, por fim, que o reconheci
mento da iliquidez do título executivo e a consequente extinção da execução sem resolução de mérito não obstam a cobrança do crédito por via própria.

Quanto ao vício de fundamentação arguido pela apelante (art. 489, § 1º, IV, CPC), entendo que a respeitável sentença, embora sucinta, enfrentou o argumento relevante, a iliquidez do título, que era suficiente para a conclusão adotada. A alegação de necessidade de dilação probatória para acolhimento da exceção de pré-executividade não constitui,
data venia
, argumento capaz de infirmar a conclusão: a iliquidez decorre da deficiência da instrução da própria petição inicial (ônus da exequente), e não da complexidade da matéria arguida pelos executados. A exceção de pré-executividade limitou-se a apontar a ausência de documentação comprobatória do valor executado, matéria verificável pelo simples exame dos autos, sem necessidade de instrução probatória.

VII — DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

No tocante ao pedido subsidiário de reforma da condenação em custas e honorários, registro que a questão resta prejudicada pela conclusão pelo desprovimento integral do recurso. Mantida a respeitável sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, mantém-se igualmente a condenação sucumbencial nos termos fixados pelo juízo de origem.

VIII – DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente Relator,
DIVIRJO
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a respeitável sentença de fls. 411-2, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 16044848, que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por iliquidez do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Voto Vista - Desembargador Eder Pontes da Silva

Acompanho o judicioso voto de relatoria.